Tribunal: TJDFT
Processo: 0722923-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722923-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO BARREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão de ID 40598737, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, ementado nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. RAZÕES DISSOCIADAS. NULIDADE DA DECISÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADAS. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PASEP. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Restando possível verificar que as razões recursais foram capazes de impugnar a decisão recorrida, não há que se falar em ocorrência de razões dissociadas. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A decisão monocrática de não conhecimento do recurso possui expressa previsão legal no artigo 932, inciso III do CPC, e não acarreta qualquer prejuízo ao agravante e nem ofende o duplo grau de jurisdição, uma vez que a parte pode se utilizar do recurso cabível para levar a matéria ao conhecimento do órgão colegiado. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. 3. Inaplicável a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.936 e 1.895.941, quando o caso dos autos se trata de agravo não conhecido porque a matéria não encontra previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Preliminar rejeitada. 4. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise, pois a matéria relativa à ilegitimidade ad causam pode ser abordada em preliminar de apelação. 5. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso. 6. Preliminar em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1629314, 07229234120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) O embargante, no ID 40867616, alega omissão no julgado, que não houve a análise da necessidade de remessa dos autos Justiça Federal em razão da incompetência da Justiça Comum; que não analisou a alegada ilegitimidade para a causa, prequestionando a matéria. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o embargante não se manifestou, conforme certidão de ID 42004897. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece que os embargos deverão indicar erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. Vejamos: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. No caso dos autos, o acórdão impugnado negou provimento ao agravo interno que não conheceu do agravo de instrumento por não se amoldar ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Os embargos ofendem o princípio da dialeticidade tendo em vista que apontam omissão em razão da incompetência da Justiça Comum, questão que claramente não foi conhecida no recurso. Incabível, portanto, o conhecimento do recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FALÊNCIA DECRETADA EM MOMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDA E DO EXECUTADO PROVIDA. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. In casu, a apelante não atacou os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada; contentando-se em apresentar razões dissociadas à ratio decidendi. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Precedentes. 4. Verificada a atuação do advogado do executado, no caso de extinção processual por falta superveniente de interesse processual do exequente, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em face deste, que deu causa à ação sem observar fato impeditivo processual, ou fundamento fático apto. 5. Apelação do exequente não conhecida e apelação do executado provida. (Acórdão 1376916, 00115018419978070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A parte Recorrente deve, ao apresentar suas razões recursais, impugnar especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional combatido, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Em se constatando, no caso, que não houve preenchimento de pressuposto formal de admissibilidade, consistente no ataque às razões de fato e de direito da sentença recorrida, é de se confirmar a decisão unipessoal por meio da qual não se conheceu da Apelação Cível interposta. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1370011, 07014197320188070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Não se conhece de apelação em cujas razões não conste impugnação específica aos fundamentos da sentença, e contenha, ainda, razões dissociadas e pedidos inéditos daqueles apresentadas na origem. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1339770, 07107869220208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das CDAs objeto da execução n. 0000589-73.2017.8.07.0018 e determinar, por consequência, a sua extinção. 2. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Se a apelante apenas reitera argumentos já apresentados perante o juízo de primeiro grau, sem confrontar o fundamento adotado pelo sentenciante, resta caracterizada ofensa à dialeticidade recursal, tornando inviável o conhecimento do apelo quanto a este ponto. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1326567, 07495784120188070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos do acórdão combatido. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2022 17:10:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador